Tribunal: TJDFT
Processo: 0705165-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MÉRCIA PINHEIRO RODRIGUES, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu pedido incidental de gratuidade de justiça. Deixou de recolher o preparo e requereu idêntico benefício para esta instância recursal. Instada a comprovar os pressupostos para a concessão da benesse processual, anexou cópia da declaração de imposto de renda, contracheques dos meses de novembro, dezembro e janeiro, assim como comprovantes com despesas médicas e gastos correntes (ID 69380486). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Na origem, processa-se ação declaratória ajuizada pela agravante em 21/07/2021, ocasião em que recolheu as custas regularmente e sem que houvesse pedido de gratuidade. O processo tramitou regularmente e, atualmente, encontra-se com a instrução encerrada e apto para prolação de sentença. Sobreveio requerimento de gratuidade de justiça, sob o argumento de que no curso da ação sofreu lesões musculares, fraturas ósseas, teve diagnóstico de diabetes, a qual causou sua cegueira monocular, além de problemas cardíacos. O deferimento incidental da gratuidade de justiça sujeita-se à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, somente diante da demonstração inequívoca da superveniente alteração das condições financeiras do postulante, se justificaria o deferimento do pedido. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ANTERIOR INDEFERIMENTO. NOVO PEDIDO. CONDIÇÃO FINANCEIRA. ALTERAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. 2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pelo embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o desprovimento do agravo interno. 3. "A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que cabe ao requerente demonstrar a alteração de sua condição financeira para a obtenção da gratuidade da justiça quando o benefício não foi requerido perante as instâncias ordinárias, bem como nos casos em que a benesse tenha sido anteriormente indeferida, não bastando a mera declaração de hipossuficiência. (AgInt no REsp n. 1.951.005/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.). 4. No caso dos autos, o pleito foi indeferido no primeiro grau de jurisdição e não houve demonstração de que tenha havido alteração na situação financeira do embargante, sendo certo que a improcedência do pedido autoral, por si só, não justifica a concessão do benefício neste momento processual. 5. Embargos de declaração rejeitados e pedido de concessão do benefício da justiça gratuita indeferido. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.968.885/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.) Em que pese a alegação de despesas médicas relevantes após a propositura da ação, não há comprovação dos respectivos fatos nos autos. A juntada exclusivamente de relatórios médicos e de comprovantes de despesas esporádicas não é suficiente para caracterizar a alteração das condições financeiras, máxime diante da inexistência de despesas relevantes em sua declaração de imposto de renda. Observe-se que a autora dispõe de plano de saúde, cuja contribuição é debitada diretamente em seu contracheque. Porém, não consta sequer comprovação de coparticipação nas alegadas despesas médicas. Por fim, em que pese a existência de sete empréstimos consignados, não há evidências de que tenham sido contratados para cobertura de despesas essenciais. Importante ressaltar que eventual malversação da renda não se confunde com hipossuficiência. Dessa forma, não tendo a requerente se desincumbido do ônus de demonstrar tais alterações financeiras, impõe-se o indeferimento da benesse. A gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que à evidência, não se revelou no caso sob análise. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Assim, uma vez que os elementos coligidos aos autos contradizem a alegada hipossuficiência, impõe-se o indeferimento da benesse. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de março de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator